Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-61.2024.8.11.0021
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001147-61.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MAGNO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 055.930.711-01 (RECORRIDO), RONALDO ALVES LAMONIER - CPF: 873.285.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001147-61.2024.8.11.0021.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrido: MAGNO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS - ILICITUDE CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – MANTIDA -AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega ser correntista do requerido e que, em março de 2024, teve seu salário integralmente bloqueado de forma abusiva e sem sua anuência, para quitação de um empréstimo, conforme se denota através dos extratos bancários anexos ao feito.

3.

Em sua defesa, o requerido argumenta que não houve retenção ou apropriação indevida do salário do reclamante, mas sim amortização das dívidas realizadas na conta corrente, afirmando que o débito das parcelas foi expressamente autorizado nos termos do contrato celebrado entre as partes.

4.

Contudo, ao contrário do alegado pelo requerido, a instituição financeira não pode se apropriar de valores provenientes de créditos salariais depositados na conta corrente do consumidor para quitar outros débitos.

5.

Mesmo que o cliente tenha pactuado expressamente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para quitar o débito contraído, a retenção integral de seu salário pela instituição financeira configura um ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

6.

Considerando a impenhorabilidade conferida ao crédito decorrente de vencimentos e salários, incabível, no caso, o banco se apropriar de todo o salário do correntista para liquidar saldo devedor da dívida, pois sequer consta no contrato essa possibilidade.

7.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO - BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE SALÁRIO DO AUTOR PARA SALDAR EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO GENÉRICO - BLOQUEIO INDEVIDO - MEDIDA DESPROPORCIONAL E ILEGAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL EVIDENTE - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00 - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ÀS BALIZAS ESTABELECIDAS POR ESTA TURMA RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. "Configura-se ato ilícito por parte do banco a retenção integral do salário da correntista para fins de adimplemento de empréstimo, na medida em que extrapola seu direito de cobrar a dívida existente. Tal prática, por certo, causa transtornos mais que corriqueiros, suficientes para perturbar a paz e as atividades normais da pessoa humana, afinal, a retenção integral de salário retira da pessoa o mínimo necessário para o adimplemento de obrigações financeiras cotidianas." (TJ-SC - RI: 03014935920168240025 Gaspar 0301493-59.2016.8.24.0025, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 27/08/2020, Primeira Turma Recursal).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE RETIDO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU REVEL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STF E ART. 349 DO CPC – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RETENÇÃO DE 30% DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O réu revel tem o direito de participar do processo no estado em que se encontra, e produzir provas, para elidir a presunção de veracidade gerada pela revelia, segundo a interpretação dos artigos 346, parágrafo único e 349, do CPC, é o entendimento consolidado na Súmula 231, do STF.

É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira. Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

De acordo com jurisprudência do STJ, é permitido à parte requerida que retenha o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mensal do requerente até a completa quitação do débito. A restituição deve ocorrer, vez que restou comprovada a má-fé da instituição bancária em reter a integralidade dos proventos da parte autora. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (TJ-MT 10048730220218110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022).

8.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

9.

Agravo interno não provido.

10.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025